Tribunal: TJES
Processo: 5028710-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028710-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº Nº 5028710-34.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Ibitirama - Vara Única

RECORRENTE:
JONATHAN CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO CSF S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA ART. 1.026, §2º DO CPC/15. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Recorrente em face de Acórdão que conheceu e rejeitou os embargos de declaração previamente apresentados pela parte. Em suma, o autor reforça a existência de omissão quanto a existência de inscrição preexistente judicialmente reconhecida como indevida, bem como quanto a condenação em danos morais.

2. Em que pese as reiteradas manifestações do Recorrente, ressalto que o Acórdão proferido em ID 12444158, analisou amplamente todas as matérias suscitadas no Recurso Inominado. Outrossim, da detida análise do embargo de declaração de ID 12575305, anteriormente oposto pelo embargante, verifico que o que pretendia o embargante era tão somente a rediscussão do mérito.

3. Deste modo, não poderia ser diferente a análise dos a
claratórios
ora apresentados, porquanto ventilam a mesma matéria já discutida em sede de Recurso Inominado e nos Embargos de Declaração inicialmente opostos.

4. A título meramente explicativo, insta ressaltar que a Jurisprudência do STJ afirma que o "julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão.’’ O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Neste sentido, ressalto que inexiste qualquer violação a princípio da fundamentação das decisões, porquanto não havia qualquer omissão a ser sanada, ou matéria a ser debatida.

5. Notadamente, a reapresentação da peça recursal com o intuito de rediscutir matéria já analisada, demonstra, sem dúvida, um intuito meramente protelatório por parte do Recorrente, ora Embargante. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do embargado, de multa de 2% sobre o valor da causa.

6. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS,
mantendo incólume o acórdão objurgado. Por fim, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15, a ser convertido em favor do embargado.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)